Tribunal: CVM
Processo: 19957.008119/2023-54
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Daniel Maeda
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.008119/2023-54

Data do julgamento: 22/10/2024

Relator: Diretor Daniel Maeda

Acusado:
Alexandre Goldmeier

Ementa: Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da Resolução CVM no 21/2021 c/c o art.
23, da Lei no 6.385/1976; e operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o,
da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma
resolução. Multa e Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu, por unanimidade:
(i) Pe l a condenação
de Alexandre Goldmeier
à multa
de R$
7.320.096,18 (sete milhões, trezentos e vinte mil noventa e seis reais e
dezoito centavos), equivalente a duas vezes o valor atualizado da vantagem
econômica indevida, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários (infração ao art. 3o da Resolução CVM 62, nos termos do art. 2o, III, da
mesma norma).

(ii) Pela absolvição de Alexandre Goldmeier da acusação de infração
ao art. 2o, da Resolução CVM 21 c/c o art. 23, da Lei 6.385.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 645 (2190891) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 1

Ausente o acusado, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021

Presente a
Luciana
Carvalho
Gabriel
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda e Marina Copola.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo devido à agenda institucional.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2190891 e o código CRC 525A074F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2190891 and the "Código CRC" 525A074F.
Extrato de Sessão de Julgamento 645 (2190891) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.008119/2023-54
Reg. Col. no 3031/24
Acusado:
Alexandre Goldmeier
Assunto:
Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, caput, da Resolução CVM
no 21/2021 c/c o art. 23, caput da Lei no 6.385/1976; e operação
fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da Resolução CVM no
62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III.
Relator:
Diretor Daniel Maeda

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face
de Alexandre Goldmeier (“Alexandre” ou “Acusado”), na qualidade de investidor pessoa natural,
para apurar supostas práticas de administração irregular de carteira de valores mobiliários, em
infração, em tese, ao art. 2o, caput, da Resolução CVM no 21/20211 c/c o art. 23, caput da Lei no
6.385/19762; e operação fraudulenta, em infração, em tese, ao art. 3o, da Resolução CVM no
62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da mesma Resolução3.
2.
O presente PAS originou-se a partir do Comunicado no 3292/2022-SAM-DAR-BSM4,
emitido pela B3 Supervisão de Mercados (“BSM”) em setembro de 2022. O comunicado reportava

1 “Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM”.
2 “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador
de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente
fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado
na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”.
3 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta: aquela em
que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.
Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas”.
4 Doc. 1820933
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

indícios de irregularidades nas operações realizadas por Alexandre através de sua conta pessoal,
envolvendo como contrapartes os investidores D.A.Z. e L.F.Z.
3.
Em abril de 2023, a BSM enviou um novo comunicado5, relatando a identificação de
outras operações realizadas por Alexandre, que apresentavam características semelhantes de
irregularidade. Essas operações tinham como contrapartes os investidores J.B., J.C. e S.L.B.
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
4.
Após os comunicados da BSM de indícios de concentração de contrapartes entre
Alexandre e alguns investidores, a SMI realizou análise detalhada de suas operações e identificou
negócios com características semelhantes, cujas contrapartes também eram os investidores
E.M.R.B., A.M.R., F.H.M.M., R.R.C.C. além do Clube de Investimentos F1.
5.
De acordo com a tese acusatória, essas operações irregulares tinham a seguinte dinâmica:
(i)
As operações eram iniciadas ou encerradas com uma dessas contrapartes, ou seja,
Alexandre comprava de uma delas e depois vendia para outra, ou vice-versa. Foram
identificadas algumas variações dessa dinâmica, mas sempre resultando em benefícios
para Alexandre.
(ii)
As variações incluíam compras de participantes regulares do mercado e vendas
subsequentes para uma das contrapartes, operações de swing trade entre essas
contrapartes, nas quais Alexandre mantinha o ativo em carteira por mais de um pregão,
e até mesmo operações de venda em que Alexandre apenas vendia ativos para essas
contrapartes, recebendo o valor correspondente em transações realizadas a preços
significativamente superiores ao valor usual de negociação do ativo.
(iii)
Alexandre realizava essas operações tanto no mercado de opções quanto no mercado à
vista, utilizando ativos de baixa liquidez, os quais, devido à sua reduzida negociação,
permitiam a manipulação das ordens com preços significativamente discrepantes,
sempre em seu benefício.
(iv)
Devido à baixa liquidez dos ativos utilizados nas operações irregulares e ao controle
que Alexandre exercia sobre as contas dos investidores que atuavam como
contrapartes, ele não se preocupava em posicionar suas ordens nas melhores posições

5 Doc. 1820946
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

do livro de ofertas. Em vez disso, inseria ordens a preços que lhe eram convenientes,
mesmo que não fossem competitivos. Posteriormente, ele colocava ordens nas contas
das contrapartes com quantidades e preços suficientes para agredir as ordens que
tinham precedência sobre as suas, até que sua própria ordem fosse executada.
6.
A título de exemplo dessas operações, a SMI cita o pregão ocorrido no dia 03.11.2021.
Neste Pregão em questão, às 13h21min26s Alexandre vendeu 30 unidades do ativo
IBOVX970 para o investidor D.A.Z. ao preço de R$ 979,00 e aproximadamente treze minutos
depois comprou 30 unidades do mesmo ativo do investidor L.F.Z ao preço de R$ 958,00, ou seja,
em apenas alguns minutos o ativo, ao desvalorizar um pouco mais de 2%, proporcionou a
Alexandre lucro bruto de R$ 630,00.
7.
A SMI destaca que o preço de R$979,00 na operação realizada com o ativo
IBOVX970 entre Alexandre e D.A.Z. foi 3% superior ao negócio anterior realizado entre
participantes de mercado.
8.
A SMI cita ainda que nesse mesmo pregão foi identificada dinâmica semelhante em
operações com o ativo VALEW813.
9.
Às 13h25min10s, por exemplo, Alexandre comprou 4.700 unidades de VALEW813 de
D.A.Z ao preço de R$5,15. Alguns segundos depois, às 13h25min48s, Alexandre inseriu ordem
de venda das 4.700 opções a R$ 6,00.
10.
Às 13h30min46s, Alexandre, por meio da conta do investidor L.F.Z. enviou ordem de
compra de 42.900 unidades de VALEW813 ao preço de R$ 6,00.
11.
Nesse momento, a melhor oferta de venda no livro de ofertas era ao preço de R$ 5,96. A
ordem de L.F.Z. agrediu essa ordem e todas as demais até atingir a ordem de venda de Alexandre,
ao preço unitário de R$ 6,00, o que gerou um benefício financeiro a Alexandre de quase R$
4.000,00.
12.
A SMI aponta que operações6 semelhantes foram observadas entre os anos de 2019 e
2023, gerando lucros para Alexandre em detrimento dos 10 (dez) investidores cujas contas ele
controlava.

6 Doc. 1822892
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

13.
Em depoimento7 prestado à CVM, os investidores D.A.Z. e L.F.Z. afirmaram ter
contratado Alexandre como assessor financeiro apesar de afirmarem também que L.F.Z. era o
responsável pela emissão das ordens de negociação que geravam as operações. Contudo, para a
SMI não há consistência na afirmação de que L.F.Z. seria responsável pelas ordens visto que as
operações em questão tinham origem na mesma conexão de IP de Alexandre e possuíam alta
coordenação. Os investidores levantaram a possibilidade de Alexandre ter capturado o login e
senha de suas contas enquanto os ajudava com o aprimoramento de sua rede de internet.
14.
Diferentemente de D.A.Z. e L.F.Z., J.C. em depoimento8 afirmou ter conhecido
Alexandre através de uma amiga em comum, onde se iniciou os serviços de assessoria financeira
no ano de 2012 e em função de tal serviço, forneceu as informações de acesso a Alexandre para
que este realizasse as operações em seu nome. Além disso, J.C. afirmou que remunerava Alexandre
pelos serviços prestados juntamente com o pagamento de encargos tributários.
15.
Por último, J.B. e S.L.B. também prestaram depoimento9 alegando que conheceram
Alexandre através de J.C. e que ele também prestava serviço de assessoria financeira para eles há
uma década. Assim como J.C., estes também forneceram ao Acusado suas informações de acesso
para que realizasse operações em seus nomes. Além disso, alegaram remunerar Alexandre pelo
serviço da mesma forma que J.C. o fazia.
16.
Durante as diligências realizadas, Alexandre prestou depoimento10 à SMI afirmando que
auxiliava amigos próximos na realização de operações no mercado, sem intenção de obter
remuneração, mas que eventualmente recebia parte dos lucros como forma de compensação, pois
os amigos não queriam tomar seu tempo sem retribuição. Ele reconheceu ter realizado operações
com os investidores citados no processo, afirmando que essas transações eram feitas com o
conhecimento e a presença delas, seja pessoalmente ou por meio de conferências online.
17.
Alexandre também explicou no depoimento que desenvolveu um sistema automatizado
de negociação baseado em aprendizado de máquina, o qual testava, por meio de operações, ativos
de baixa liquidez para estudar as dinâmicas do mercado. Ele declarou que as contrapartes estavam
cientes de que essas operações eram experimentais e serviam para alimentar seu sistema. Em
relação às operações que poderiam ter se cruzado entre contas de terceiros e sua própria, ele

7 Doc. 1820950
8 Doc. 1820955
9 Doc. 1820956
10 Doc. 1822227
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

admitiu que isso poderia ter ocorrido de forma não intencional. Além disso, mencionou ser
procurador responsável pela inserção de ordens em nome de Fernanda, esposa de um amigo, e do
Clube de Investimentos F1, ambos sem fins lucrativos.
18.
Para a SMI as declarações de Alexandre contrastam significativamente com as
informações fornecidas pelos investidores em seus depoimentos. Enquanto Alexandre afirmou que
realizava as operações com a presença e consentimento dos envolvidos, os depoimentos dos
investidores indicam que ele tinha acesso total às suas contas e enviava ordens de forma autônoma,
sem que eles estivessem presentes, mesmo remotamente, e sem conhecimento detalhado das
transações.
19.
A Acusação entende que o detalhamento das operações11 mostrou que essas transações
foram realizadas de maneira reiterada e coordenada. As ordens enviadas pelas contas dos
investidores eram feitas em quantidades e valores específicos para agredir as ordens de Alexandre,
sempre a preços que o favoreciam, configurando uma prática irregular que lhe beneficiava
diretamente.
20.
Inicialmente, a BSM apontou que Alexandre obteve um lucro bruto de R$1.909.770,17
entre janeiro de 2021 e junho de 2022, com base em uma análise preliminar que considerou apenas
operações day trade com contrapartes específicas. Contudo, a investigação realizada pela SMI
ampliou a análise, abrangendo o período de 21.10.2019 a 17.02.2023 e todas as operações que
envolveram os investidores que tinham as contas controladas por Alexandre.
21.
A análise feita pela SMI indica que Alexandre não se limitou a operações day trade, mas
também realizou swing trades de curto prazo, utilizando o controle das contas de terceiros para
operar a preços discrepantes do mercado, encerrando suas posições contra outros participantes. A
partir do detalhamento dessas operações12, a SMI apurou que Alexandre obteve um lucro bruto de
R$3.084.674,76 com essas práticas irregulares.
III.
ACUSAÇÃO
22.
Em 07.07.2023, a SMI formulou Termo de Acusação13, responsabilizando Alexandre por
violações: (i) ao art. 2o da Resolução CVM no 21/2021, em conjunto com o artigo 23 da Lei no

11 Doc. 1822892
12 Docs. 1822888 e 1822892
13 Doc. 1822907
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

6.385/76, por exercer atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários
entre 21.10.2019 e 17.02.2023 sem a devida autorização da CVM; e (ii) ao art. 3o da Resolução
CVM no 62/2022, devido à prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários no
período de 21.10.2019 a 17.02.2023, conforme definido no art. 2o, inciso III, da mesma Resolução.
23.
Para a SMI as diligências realizadas durante a investigação permitem concluir que
Alexandre exercia a função de administrador de carteira de valores mobiliários sem a devida
autorização da CVM, em violação ao art. 2o da Resolução CVM no 21/2021 e ao art. 23 da Lei no
6.385/76. A Acusação argumenta que as evidências que constam nos autos demonstram que o
Acusado tinha acesso total às contas dos investidores e agia com completa discricionariedade,
tomando decisões de compra e venda de ativos sem o conhecimento ou participação direta dos
clientes.
24.
Além disso, para a Acusação ficou comprovado que essa atividade era exercida de
maneira profissional, com caráter contratual e remuneratório, evidenciado pelos pagamentos de
taxa de performance realizados pelos investidores como forma de remuneração a Alexandre. Nesse
sentido, a SMI cita que os depoimentos de J.B., J.C. e S.L.B confirmam que o Acusado não agia
por simples amizade, mas como um gestor contratado e remunerado pelos resultados obtidos.
25.
Assim, para a Acusação, conforme reiterado em diversos precedentes da CVM, o
presente caso reúne os quatro elementos essenciais para caracterizar o exercício da administração
profissional de carteiras de valores mobiliários: (i) gestão; (ii) natureza profissional da atividade;
(iii) entrega de recursos ao administrador; e (iv) autorização para a compra e venda de valores
mobiliários em nome do investidor.
26.
Quanto à acusação de operação fraudulenta, a SMI argumenta que Alexandre utilizou o
acesso às contas de seus clientes para realizar operações no mercado de valores mobiliários,
envolvendo ativos de baixa liquidez, com o intuito de obter vantagem financeira em benefício
próprio. Para a SMI não haveria dúvidas de que as operações realizadas por Alexandre se
enquadram na definição de fraude, conforme estabelecido pela Resolução no CVM 62/22, ao
utilizar artifícios que induziram os investidores ao erro, fazendo-os acreditar que seus recursos
estavam sendo geridos de forma honesta. Quando, na verdade, Alexandre manipulava as operações
para transferir os lucros para si, enquanto os investidores sofriam prejuízos sem saber.
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

27.
Segundo a SMI, o fato de as operações sempre beneficiarem o Acusado em detrimento
das contrapartes além de sempre partirem do mesmo Internet Protocol (“IP”) se coadunam em
prol da acusação.
28.
Assim, conforme a tese acusatória, Alexandre, atuando como investidor pessoa natural,
aproveitou-se do acesso às contas de terceiros para realizar diversas operações no mercado de
valores mobiliários, causando prejuízos aos investidores e obtendo benefícios financeiros
indevidos para si próprio. Tal conduta para a SMI, conforme precedentes da CVM, caracteriza a
infração de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme definido no art. 2o,
inciso III, da Resolução CVM no 62/22 “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a
induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza
patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
29.
A Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) se manifestou referente ao Termo de
Acusação, pugnando pelo atendimento ao disposto no art. 6o, bem como o caput do art. 5o, da
Resolução CVM no 45/2114.
30.
Ademais, à luz do disposto no art. 13 da Resolução CVM no 45/2115, foi feita comunicação
ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício no
114/2023/CVM/SGE, de 24.05.23, diante de indícios da ocorrência da conduta dos tipos penais
conhecidos como prática de gestão fraudulenta de instituição financeira conforme previsto no arts.
1° e 4°, da Lei n° 7.492/8616 e administração irregular de carteiras conforme previsto no art. 27-

14 “Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria
e à materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: I – nome e qualificação
dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – descrição dos
esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; VI – rito a
ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se refere o art. 13, se
for o caso”.
“Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados”.
15 “Art. 13. Compete à Superintendência Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério Público, quando verificada a
existência de indícios de crimes definidos em lei como de ação pública (...)”.
16 “Art. 1o Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado,
que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão,
distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

E da Lei no 6.385/7617.
V.
RAZÕES DE DEFESA
31.
As razões de defesa18 foram apresentadas no dia 29.09.2023 de modo tempestivo,
alegando:
(i)
falta dos elementos caracterizadores de “operação fraudulenta” visto que é necessário
a cumulatividade e correlação dos três para que haja a configuração de operação
fraudulenta. A defesa sustenta a falta do elemento subjetivo de dolo do agente na
realização das operações, além da falta de utilização de trapaça ou meio ardiloso para
enganar as contrapartes, haja vista que não houve qualquer vício nas declarações de
vontade;
(ii)
falta de controle sob as ordens emitidas pelos investidores L.F.Z e D.A.Z haja visto que
ambos declararam em depoimento não ter fornecido acesso de suas contas a Alexandre
onde DAZ afirmar categoricamente que ordenou as operações de baixa liquidez. Além
disso, a defesa defende que os serviços prestados por Alexandre se restringiam a
serviços de consultoria e tecnologia da informação; e
(iii)
boa-fé do Acusado haja visto que, ao ser notificado pelas investigações que os repasses
que recebiam eram irregulares, imediatamente cessou com esses recebimentos
mostrando que não lidava com tal tarefa de forma profissional além de não obter
controles sobre as ordens de emissão de L.F.Z. e D.A.Z. Junto à defesa, anexou
documentos que comprovariam a relação de amizade de Alexandre com as
contrapartes.

Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira: (...) II - a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades
referidas neste artigo, ainda que de forma eventual”.
“Art. 4o Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa”.
17 “Art. 27-E. Exercer, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, a atividade de administrador
de carteira, de assessor de investimento, de auditor independente, de analista de valores mobiliários, de agente
fiduciário ou qualquer outro cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado
na autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento”.
18 Doc. 1892344.
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

VI.
TERMO DE COMPROMISSO
32.
A defesa apresentou proposta de Termo de Compromisso19 no dia 07.03.2024 propondo
(i) o pagamento do valor de R$ 36.777, 87 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e
oitenta e sete centavos) a CVM na forma de multa; e (ii) deixar de atuar como sócio gestor do F1
clube de investimentos além de deixar de prestar qualquer tipo de auxílio a terceiros pelo período
de seis meses.
33.
Na oportunidade, alegou ainda, resumidamente, que (i) ao realizar o encontro de valores
positivos e negativos de compras e vendas de ativos e derivativos, o resultado no período
mencionado teria sido um lucro de R$ 69,12; (ii) o valor total auferido, incluindo “todas as
operações realizadas no mercado”, não se limitando a operações com derivativos de baixa liquidez
– que são objeto exclusivo da acusação – teria sido de R$ 664.522,17; (iii) o valor total a título de
ganhos teria sido “muito inferior àquele originalmente indicado pela Comissão”, aduzindo-se
“que o valor bruto calculado pela fiscalização da CVM não considera a operação estruturada
completa (...) é por essa razão que se verifica que o resultado líquido é efetivamente bem diferente
(e inferior ao apontado pela CVM)”; e (iv) não ter histórico de processos administrativos
sancionadores contra si.
34.
O Comitê de Termo de compromisso propôs indeferimento da proposta alegando que o
valor que o Acusado propõe como devolução é excessivamente inferior ao valor auferido pelas
suas práticas violando desta forma o princípio constitucional da moralidade que rege a
administração pública. Logo, conforme decidida na deliberação20 do Comitê no dia 23.01.2024, a
proposta de termo de compromisso do Acusado foi rejeitada21 no dia 27.02.2024 pelo Colegiado
da CVM culminando no prosseguimento desse PAS.
VII.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO
35.
Em reunião do Colegiado realizada em 12.03.2024, fui designado relator deste PAS22.

19 Doc. 1910097
20 Doc. 1992485
21 Doc. 2016261
22 Doc. 1995696
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

36.
Em 30.09.2024, foi publicada pauta de julgamento23 no diário eletrônico da CVM, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024

Daniel Maeda

23 Doc. 2153776
Anexo Relatório (2180832) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 1 de 19
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.008119/2023-54
Reg. Col. 3031/24

Acusado:
Alexandre Goldmeier
Assunto:
Apurar supostas práticas de administração irregular de carteira de valores
mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da Resolução CVM no 21/2021
c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976; e operação fraudulenta, em infração, em
tese, ao art. 3o, da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso
III, da mesma resolução.
Relator: Diretor Daniel Maeda
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face
de Alexandre Goldmeier (“Alexandre” ou “Acusado”) para apurar supostas práticas de: (i)
administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração, em tese, ao art. 2o, da
Resolução CVM no 21/20211 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/19762; e (ii) operação fraudulenta, em
infração, em tese, ao art. 3o, da Resolução CVM no 62/2022, nos termos do art. 2o, inciso III, da
mesma resolução3.

1 “Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM”.
2 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito
à autorização prévia da Comissão”
3 “Art. 2o. Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) III – operação fraudulenta: aquela em
que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.
Art. 3o. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas”.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 2 de 19
2.
Este PAS originou-se do Processo Administrativo n° 19957.012502/2022-26 (“Processo
Originário”) instaurado a partir do Comunicado 3292/2022-SAM-DAR-BSM4, de 22 de setembro
de 2022, emitido pela B3 Supervisão de Mercados (“BSM”). A comunicação mencionava
possíveis irregularidades nas operações realizadas por Alexandre, que envolviam como
contrapartes os investidores D. A. Z. e L. F. Z.
3.
Posteriormente, em 12 de abril de 2023, a BSM encaminhou o Comunicado 1111/2023-
SAM-DAR-BSM5, indicando que havia identificado operações de Alexandre com indícios
semelhantes de irregularidade, tendo como contrapartes os investidores J. B., J. C. e S. L. B.
4.
Diligências adicionais feitas pela SMI identificaram que Alexandre teria também
comandado operações irregulares por meio das contas dos investidores E. M. R. B., A.M. R., F.
H. M. M. e R. R. C. C. Apurou-se também que Alexandre, na qualidade de cotista-gestor, era
responsável pelo envio de ordens do Clube de Investimentos F1.
5.
Finda a fase instrutória, a SMI elaborou, em 07.07.2023, termo de acusação6 em que
concluiu que os documentos e informações coletados durante a fase investigativa apresentavam
indícios robustos e consistentes de práticas de administração irregular de carteiras e de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários por parte de Alexandre Goldmeier.
6.
Para a Área Técnica, o Acusado estaria exercendo irregularmente a atividade de
administração de carteiras, sem o prévio e necessário registro perante a CVM, apontando que “As
provas constantes dos autos demonstram que Alexandre tinha total discricionariedade para
realizar operações em nome dos investidores”.7
7.
Ainda, de acordo com a tese acusatória, o Acusado enganava os investidores ao transferir
indevidamente, por meio de operações com ativos de pouca liquidez, os recursos dos investidores
para sua própria conta. Ele se aproveitaria da falta de conhecimento aprofundado dos investidores
sobre o mercado de capitais para justificar eventuais prejuízos, tentando manter a aparência de
legalidade das operações e garantir a continuidade do relacionamento com esses clientes, o que
caracterizaria a ocorrência de operação fraudulenta.

4 Doc. 1820933.
5 Doc. 1820946.
6 Doc. 1822907.
7 Doc. 1822907, §79.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 3 de 19
8.
Não havendo preliminares a serem examinadas, prossigo então à análise do mérito.
II.
DA ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS
9.
Com relação à atividade de administração de carteiras, sabemos que, para sua
caracterização e em linhas com os precedentes da CVM8, é necessário à Acusação provar (i) a
realização de uma atividade de gestão, (ii) qualificada como de natureza profissional, (iii)
resultante da prévia entrega de recursos de investidores, e (iv) para que este, mediante autorização
desses investidores, compre e venda valores mobiliários. Ou seja, um tipo que exige a
comprovação de que houve uma efetiva prestação do serviço regulado para terceiros.
10.
Com base nos precedentes, é possível afirmar que para caracterizar o exercício irregular
da atividade de administração de carteiras, é necessário haver a "entrega de recursos ao
administrador", seja por meio da entrega direta dos recursos financeiros ao administrador ou pelo
compartilhamento de senha e login, permitindo ao administrador acessar diretamente a conta do
investidor para realizar as operações. No entanto, essa condição sozinha não é suficiente para
caracterizar o ilícito, sendo necessária, por exemplo, a comprovação de que a prestação de serviço
tenha sido feita em caráter profissional, o que pode se dar, por exemplo, com a formalização de
um contrato, envio de relatórios e mediante remuneração.
11.
A SMI acusa Alexandre de ter prestado o serviço de administração de carteiras para 10
(dez) investidores no período9 de 21.10.2019 a 17.02.2023. Os indícios e provas anexados ao PAS
para comprovar o exercício irregular da atividade variam conforme o investidor, o que exige uma
análise separada para cada caso, agrupando os investidores cujas situações apresentem
semelhanças.
Investidor Clube de Investimentos F1

8 É o caso, por exemplo, do (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Relator Diretor Pedro Olivo Marcilio de Souza, j. em
17.10.2006; (ii) PAS CVM no SEI 19957.000198/2020-11, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 29.03.2022;
(iii) PAS CVM no SP2012/480, Relator Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 06.10.2015; (iv) PAS CVM
no 2014/8297, Relator Diretor Pablo Renteria, j. em 08.09.2015; e (v) PAS CVM no 04/2014, Relator Diretor Pablo
Renteria, j. em 26.12.2018. Vale, também, ponderar que o requisito da “entrega de recursos ao administrador” por
vezes e relativizado nos precedentes da CVM, como visto, por exemplo, no (i) PAS CVM no 19957.007344/2019-97,
j. em 28.2.2023; ou (ii) PAS CVM no 19957.015734/2022-36, j. em 22.8.2023.
9 Doc. 1822907, §107.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 4 de 19
12.
Durante o período em questão, o Acusado era o gestor-cotista do Clube de Investimento
F1, estando devidamente autorizado, nos termos do art. 20 da Resolução CVM no 11/2020, a gerir
discricionariamente os recursos do Clube. Portanto, para esse investidor, não há como afirmar que
Alexandre prestou irregularmente o serviço de administração de carteiras de valores mobiliários.
Investidores D. A. Z. e L. F. Z.
13.
Os investidores D. A. Z. e L. F. Z. prestaram depoimento10 à CVM em 05/05/2023, no
qual afirmaram que (i) contrataram os serviços de Alexandre para lhe prestar assessoria; (ii) L. F.
Z. era a pessoa responsável pelas emissões das ordens; e (iii) Alexandre pode ter tido acesso aos
seus logins e senhas na corretora por meio de acesso remoto já que um dos serviços prestados por
Alexandre envolvia o aprimoramento da rede de internet dos investidores.
14.
Para a Acusação, a versão apresentada pelos investidores D. A. Z. e L. F. Z. carece de
consistência, visto que as operações envolvendo os investidores e Alexandre incluíam ativos de
baixa liquidez e tiveram origem na mesma conexão de IP. Assim, segundo a tese acusatória, a
única explicação plausível para a ocorrência dessas operações era que Alexandre detinha o controle
da conta dos investidores para realizar as operações.
15.
Embora concorde com a Acusação de que as características das operações permitem
inferir que Alexandre era de fato o responsável por pelo menos parte das operações realizadas
pelos investidores D. A. Z. e L. F. Z. no período de 21.10.2019 a 17.02.2023, entendo que outros
elementos necessários para caracterizar a atividade de administração irregular de carteiras não
estão presentes, ou pelo menos não constam nos autos. Por exemplo, não é possível afirmar que
Alexandre prestou o serviço de gestão de recursos para os investidores D. A. Z. e L. F. Z de forma
profissional, uma vez que não há nenhum tipo de documento que formalize a prestação do serviço,
tampouco evidência de que Alexandre tenha recebido remuneração.
Investidores J. B. e S. L. B.
16.
Os investidores J.B. e S. L. B. prestaram depoimento11 à CVM em 19/05/2023, no qual
afirmaram que (i) conheceram Alexandre por indicação de J.C. e que ele lhes prestava assessoria
financeira há aproximadamente 10 anos; (ii) forneceram a Alexandre suas informações de acesso

10 Doc. 1820950.
11 Doc. 1820956.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 5 de 19
à corretora (login e senha) para que realizasse operações em suas contas; (iii) recebiam do
Alexandre resumos mensais dos investimentos realizados e que por não possuírem familiaridade
sobre o funcionamento do mercado de valores mobiliários não entendiam os detalhes das
operações; (iv) pagavam a Alexandre como forma de remuneração valor igual ao que pagavam a
título de imposto quando as operações resultavam em lucros; e (vi) Alexandre possuía total
discricionariedade para realizar as operações em suas contas;
17.
Após o depoimento, os investidores J.B. e S. L. B. encaminharam relatórios12 fornecidos
por Alexandre com resultados das operações e também comprovantes de pagamentos13 feitos à
Alexandre pelo serviço de gestão de recursos.
18.
No entanto, os documentos encaminhados pelos investidores são de um período anterior
ao que a Acusação alega que Alexandre teria exercido irregularmente a atividade de administração
de carteiras. Portanto, embora seja possível afirmar a partir dos depoimentos dos investidores que,
no período de 21.10.2019 a 17.02.2023, Alexandre tinha acesso às contas dos investidores J.B. e
S.L.B. e era responsável pelas operações, não há nos autos documentos que possam nos levar a
concluir que o serviço era prestado de forma profissional durante o período estipulado pela
Acusação.
Investidores E. M. R. B., A.M. R., F. H. M. M. e R. R. C. C.
19.
Em relação a esse grupo de investidores, a SMI, por meio das diligências realizadas,
encontrou evidências de que as contas desses investidores eram de fato controladas por Alexandre.
Contudo, não foi anexado aos autos qualquer documento que comprovasse que a atividade de
gestão desses recursos era exercida de forma profissional pelo Acusado.
Investidor J. C.
20.
Em depoimento14 prestado à CVM no dia 19/05/2023, o investidor J. C. afirmou que (i)
conheceu Alexandre por meio de uma amiga em comum e que ele lhe prestava assessoria
financeira desde 2012; (ii) forneceu a Alexandre suas informações de acesso à corretora (login e

12 Doc. 1820980, 1822219 e 1822876.
13 Docs. 1820969 e 1821013.
14 Doc. 1820955.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 6 de 19
senha) para que pudesse realizar as operações; (iii) Alexandre enviava resumos mensais dos
investimentos, no entanto, por possuir pouco conhecimento sobre o mercado de valores
mobiliários apenas se atentava para eventuais valores a pagar; (iv) fazia pagamentos a Alexandre
como forma de remuneração pelos serviços prestados; (v) não possuía contrato ou acordo formal,
mas que o combinado era pagar a Alexandre o mesmo valor que deveria pagar a título de imposto
como remuneração pelos serviços prestados; e (vi) Alexandre possuía total discricionariedade para
realizar as operações em sua conta;
21.
Após depoimento, o investidor J. C. apresentou cópia de dois e-mails15 enviados por
Alexandre reportando algumas operações realizadas em setembro de 2021 e abril de 2022. Apesar
de a SMI ter solicitado a apresentação de comprovantes de pagamento pelos serviços de gestão de
recursos prestados por Alexandre, o investidor J.C. não respondeu à solicitação.
Conclusão
22.
Apesar dos depoimentos indicarem que o Acusado exercia controle sobre as contas dos
investidores, entendo que a Acusação não reuniu provas suficientes para corroborar que Alexandre
prestava o serviço de maneira profissional. Assim, concluo que a Acusação não conseguiu
demonstrar que o Acusado prestava, de forma irregular, o serviço de administração de carteiras de
valores mobiliários.
III.
DA OPERAÇÃO FRAUDULENTA
Mérito
23.
O ilícito de operação fraudulenta encontra tipificação no art. 2o, inciso III, da Resolução
CVM no 62/2022, como “aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as
partes na operação, para o intermediário ou para terceiros”.
24.
Em diversos precedentes16, o Colegiado da CVM listou os seguintes elementos, que
devem estar cumulativamente presentes, como caracterizadores da realização de operação

15 Docs. 1820967, 1820978 e 1820979.
16 Nesse sentido, confira-se: (i) PAS CVM n° 19957.004852/2019-13, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro j. em 30/08/2022;
(ii) PAS CVM n° 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018; (iii) PAS CVM
n° 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 18/06/2019; (iv) PAS CVM no 19957.007133/2017-92, Pres.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 7 de 19
fraudulenta: (i) a utilização de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro;
e (iii) a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros.
25.
O primeiro requisito, qual seja, a utilização de ardil ou artifício, é denotada pelo emprego
de determinado meio para ludibriar a parte prejudicada na operação. Quanto ao segundo requisito
do ilícito, devem ser identificados terceiros que tenham sido enganados ou mantidos em erro. Por
fim, o terceiro requisito do tipo é o dolo, que encontra espaço na manifesta intenção do agente
perpetuador da fraude, com seu comportamento malicioso, em induzir a vítima em erro, auferindo
com tal prática vantagem patrimonial para si ou terceiros.
26.
A defesa sustenta17 que não estão presentes os elementos que caracterizariam a prática
de operações fraudulentas por parte do Acusado, como dolo ou intenção de obter vantagem ilícita.
Segundo a defesa, a intenção, elemento essencial para configurar o ilícito de "operação
fraudulenta" conforme a Resolução CVM no 62/2022, não foi demonstrada. A ausência de
qualquer conduta ou sugestão por parte do Acusado que pudesse influenciar os investidores D. A.
Z. e L. F. Z. a agir em seu benefício é corroborada pelos depoimentos dessas testemunhas, que
afirmam que suas operações foram realizadas de forma independente e sem interferência do
Acusado.
27.
A defesa argumenta ainda que as operações realizadas pelos investidores D. A. Z. e L. F.
Z. como contrapartes nas negociações com o Acusado não apresentam qualquer vício de vontade.
Para a defesa a Acusação falha em estabelecer uma correlação entre a conduta do Acusado e as
operações realizadas, pois o envolvimento de Alexandre se limitava ao desenvolvimento de um
trade system, sem influenciar ou direcionar as operações.
28.
Em relação à acusação de que o Acusado utilizava o mesmo endereço de IP que D. A. Z.
e L. F. Z., a defesa rebate, afirmando que não há provas concretas dessa alegação. A coincidência

Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13/08/2019: (v) PAS CVM no 19957.011029/2019-64, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em
21/05/2024; (vi) PAS CVM no 19957.006657/2020-61, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 27/02/2024; (vii)
PAS CVM no 19957.001124/2021-74, Dir. Rel. João Accioly, j. em 12/12/2023; (viii) PAS CVM no
19957.003680/2021-85, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 30/11/2023; (ix) PAS CVM no 19957.002835/2022-47, Pres. Rel.
João Pedro Nascimento, j. em 29/08/2023; (x) PAS CVM no 19957.012126/2022-70, Pres. Rel. João Pedro
Nascimento, j. em 06/06/2023; e (xi) PAS CVM no 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
28/02/2023.
17 Doc. 1892344
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 8 de 19
do endereço de IP se dá pelo fato de D. A. Z. e L. F. Z. operar tanto sua conta quanto a de seu pai,
no mesmo computador. Ambos confirmaram essa prática em seus depoimentos, o que invalidaria
a acusação de que o Acusado controlava suas contas. A defesa também aponta que as operações
com ativos de baixa liquidez, mencionadas como suspeitas, foram ordens diretas de D. A. Z., sem
qualquer participação fraudulenta de Alexandre.
29.
Por fim, a defesa conclui que não há provas suficientes para condenar o Acusado por
operações fraudulentas, uma vez que as próprias testemunhas-chave, D. A. Z. e L. F. Z., negam
que ele tenha tido acesso a suas contas ou realizado operações em nome deles. O envolvimento do
Acusado limitou-se ao desenvolvimento tecnológico do trade system, e as operações de baixa
liquidez foram feitas de forma legítima pelos próprios investidores.
30.
A principal linha de argumentação da defesa é que o Acusado não exercia controle sobre
as contas dos investidores D. A. Z. e L. F. Z. tese corroborada pelos próprios investidores em
depoimento à CVM, o que afastaria a possibilidade de fraude nas operações realizadas entre o
Acusado e esses investidores. A defesa alega que as transações em que o Acusado e os investidores
aparecem como contrapartes seriam fruto de um suposto sistema desenvolvido pelo Acusado, que
teria sido utilizado por esses investidores para operar no mercado.
31.
No entanto, a versão apresentada pela defesa carece de verossimilhança em face dos fatos
apurados neste Processo Administrativo Sancionador. Em primeiro lugar, a defesa não trouxe
qualquer prova que da existência desse suposto sistema desenvolvido pelo Acusado para os
investidores. Além disso, mesmo que tal sistema existisse, seu uso não justificaria a recorrência,
ao longo de três anos, de operações sistemáticas em que o Acusado e os investidores apareciam
como contrapartes, sendo que, em todas essas transações, os lucros favoreciam o Acusado, o que
reforça o caráter irregular e premeditado das operações.
32.
Como já dito, não se trata de desconsiderar os depoimentos de D. A. Z. e L. F. Z., mas
de confrontá-los com as evidências objetivas colhidas ao longo da investigação. A análise
detalhada das operações financeiras e os indícios técnicos, como o uso de ativos de baixa liquidez,
a coincidência de endereços de IP e a recorrência dos ganhos para o Acusado indicam um controle
sistemático das contas dos investidores por parte dele. Essa reiterada ocorrência de operações que
beneficiavam Alexandre, em detrimento dos investidores, reforça a conclusão de que as operações
não foram fruto de coincidência ou erro, mas sim de uma estratégia consciente e coordenada.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 9 de 19
33.
Além disso, o volume de operações realizadas ao longo de três anos, com a mesma
dinâmica e contrapartes, demonstra um padrão que seria altamente improvável em um ambiente
de livre negociação, como o mercado de valores mobiliários. A tese da defesa, de que D. A. Z. e
L. F. Z. eram os responsáveis diretos pelas operações, não se sustenta diante da falta de
conhecimento técnico deles sobre o mercado e da complexidade das operações realizadas. Assim,
com base nas evidências reunidas e na lógica dos acontecimentos, conclui-se que o controle das
contas era exercido pelo Acusado, visando obter vantagens indevidas.
34.
Aliás, sempre importante observar que considerações de prejudicados em operações
fraudulentas devem ser vistas com singular cautela. Afinal, se tais investidores eram induzidos a
erro de percepção sobre o contexto das operações que lhes afetaram, como próprio nesse tipo, é de
se esperar que não estejam em posição para avaliar de forma plena sua licitude, o que decorre até
mesmo de sua menor cognição sobre elas.
35.
Ademais, a defesa concentrou seus esforços em justificar as operações envolvendo os
investidores D. A. Z. e L. F. Z., alegando que estas seriam fruto de um suposto sistema
desenvolvido pelo Acusado, mas não apresentou qualquer explicação para as inúmeras operações
envolvendo outros investidores como contrapartes nas transações realizadas pelo Acusado. Em
relação a esses investidores, a defesa não forneceu justificativas que pudessem elucidar a
recorrência das operações e a relação direta dessas transações com o Acusado, deixando sem
resposta a acusação de que ele se beneficiava de forma sistemática e reiterada em detrimento dos
demais. Esse silêncio reforça, também, a suspeita de que o controle das contas dos investidores
alcançava D. A. Z. e L. F. Z, inclusive pela similitude do modus operandi, evidenciando a
irregularidade e a intencionalidade de obter vantagem ilícita nas operações realizadas com esses e
os demais.
36.
A verificação dos elementos caracterizadores de uma operação fraudulenta exige a
análise integral do conjunto fático-probatório presente nos autos, pois a comprovação desse tipo
de ilícito demanda adequada instrução das provas. Cabe ao julgador avaliar se as evidências,
quando consideradas em conjunto, conferem verossimilhança à narrativa acusatória. A presença
de cada um desses requisitos será, então, explorada para que se conclua, como aqui adianto, pela
condenação do Acusado.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 10 de 19
37.
Primeiramente, o uso de ardil ou artifício está amplamente comprovado pelo fato de que
Alexandre detinha controle sobre as contas dos investidores, conforme depoimentos que
confirmam que ele tinha posse dos logins e senhas e realizava as operações sem o conhecimento
ou consentimento pleno de diversos investidores. Esses, com pouco ou nenhum conhecimento
sobre o mercado de valores mobiliários, confiavam em Alexandre, respaldado por sua suposta
"expertise", para gerir seus recursos de maneira adequada. No entanto, as operações realizadas
tinham o único propósito de beneficiar Alexandre, resultando em prejuízos para os investidores.
38.
Ademais, a indução ou manutenção de terceiros em erro se evidenciou pela prática
reiterada de operações com ativos de baixa liquidez, em que Alexandre, ao controlar as contas dos
investidores, utilizava essas contas para enviar ordens coordenadas com as suas próprias, com o
objetivo de manipular os preços a seu favor. Conforme demonstrado pela Acusação, as operações
eram realizadas de forma orquestrada, com as ordens das contrapartes sendo inseridas em
quantidades e valores precisos, de modo a agredir as ordens de Alexandre a preços que lhe
beneficiavam diretamente. A repetição dessa dinâmica ao longo de três anos demonstra claramente
a intencionalidade da conduta, afastando a hipótese de que se tratavam de coincidências ou
operações de mercado legítimas. É indiscutível que os investidores foram mantidos em erro pelo
Acusado, uma vez que foram induzidos a acreditar que ele estava agindo em seu benefício, com a
promessa de gerar rendimentos. Na realidade, as operações realizadas pelo Acusado tinham o
objetivo exclusivo de garantir lucros para si, resultando em prejuízo direto para os investidores.
39.
Por fim, a intenção de obter vantagem ilícita ficou clara com a verificação de que
Alexandre, ao atuar de forma deliberada e coordenada para manipular o mercado e obter ganhos
pessoais em detrimento de terceiros, obteve lucros significativos, na ordem de R$ 3.084.674,76,
por meio dessas operações fraudulentas. Assim, entendo que a conduta dolosa do acusado
preenche todos os requisitos para sua condenação por operação fraudulenta no mercado de capitais.
40.
Sabe-se que operações em mercados de ações ocorrem em um ambiente amplamente
regulado e impessoal, no qual, em tese, não é possível direcionar contrapartes específicas para a
conclusão de negócios, uma vez que as negociações seguem critérios automáticos e independentes
das partes envolvidas, posto que regidas por um típico ambiente de bolsa. No entanto, no caso
analisado, as operações realizadas pelo Acusado, tendo como contrapartes os investidores cujas
contas ele controlava, não podem ser vistas como meras coincidências ou acidentes. Essas
operações foram conduzidas ao longo de anos, repetindo um padrão marcante e sobre ativos de
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 11 de 19
liquidez limitada, para os quais, como sabido, é possível promover na prática o encontro entre
ordens compradoras e vendedoras. Esse padrão repetido de execução, aliás, foge sobremaneira à
aleatoriedade esperada desse ambiente.
41.
Mais uma vez, o esquema só foi possível porque o Acusado utilizou ativos de baixa
liquidez, o que lhe permitia manipular as negociações de forma artificial, direcionando as
operações de compra e venda para as contrapartes que ele controlava. A baixa liquidez desses
ativos possibilitava que o Acusado coordenasse as ordens e ajustasse os preços de modo a garantir
lucros para si próprio, ao mesmo tempo que prejudicava os investidores lesados. Assim, fica claro
que as operações foram realizadas de maneira fraudulenta e direcionada, com o objetivo específico
de gerar resultados financeiros ilícitos em benefício do Acusado.
Metodologia utilizada para cálculo dos lucros considerados irregulares
42.
A metodologia adotada pela Acusação para apurar o lucro indevido obtido por Alexandre
foi baseada em uma análise minuciosa das diversas estratégias operacionais por ele empregadas.
O resultado dessa investigação foi um documento18 detalhado que identifica 279 operações
consideradas irregulares. Cada operação foi meticulosamente descrita, incluindo informações
como o ativo negociado, as contrapartes envolvidas, horários, preços praticados, além da memória
de cálculo que demonstra o lucro obtido de forma indevida pelo Acusado com cada uma das
operações.
43.
A análise dessas operações revelou que Alexandre não atuava sempre com as mesmas
contrapartes durante o início e o encerramento das operações. Em alguns casos, ele iniciava e
encerrava as transações com os mesmos investidores, enquanto em outros casos, utilizava
parcialmente de operações de mercado em uma das pontas. Foi constatado também que nem todas
as operações eram encerradas no mesmo dia ("day trade"); algumas se estendiam por pregões
diferentes.
44.
A título de exemplo das operações irregulares apontadas pela Acusação, cito a transação
realizada no pregão de 23/09/2021 envolvendo o ativo VALEL919:

18 Doc. 1822892

Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 12 de 19
Hora
Investidor
Operação
Preço
Quantidade
Volume
15:33:18.12300
Alexandre
C
R$ 6,00
10.000
R$ 60.000
15:33:18.12300
F. H. M. M.
V
R$ 6,00
10.000
R$ 60.000
15:38:48.19700
D. A. Z.
C
R$ 7,95
10.000
R$ 79.500,00
15:38:48.19700
Alexandre
V
R$ 7,95
10.000
R$ 79.500,00

45.
Como se pode observar da tabela acima, às 15h33min, Alexandre comprou 10.000
opções VALEL919 de F. H. M. M. por R$ 6,00. Pouco depois, às 15h38min, ele vendeu as mesmas
10.000 opções para D. A. Z. por R$ 7,95, um aumento de 32,5% em relação ao preço de compra.
Com essa transação, Alexandre obteve um lucro bruto de R$ 19.500,00.
46.
Abaixo, listo os principais critérios adotados pela Acusação para apurar quais operações
eram irregulares e montante da vantagem ilícita obtida:
(i)
Nas operações que se tomavam mais de dois pregões para zeragem, a Acusação
considerou que Alexandre esteve sujeito às oscilações normais do mercado, e apenas o
lucro no encerramento da operação foi considerado irregular quando envolvia as
contrapartes controladas por Alexandre;
(ii)
Nas operações encerradas com contrapartes sob o controle de Alexandre, a Acusação
considerou o lucro irregular como a diferença entre o preço do último negócio realizado
de forma regular e o preço da venda artificialmente inflacionada. A dinâmica envolvia
a inserção de ordens de compra por parte das contrapartes, a preços e quantidades que
atingiam a ordem de venda de Alexandre, gerando lucros artificiais. Quando ele
controlava completamente a operação, iniciando e encerrando com as mesmas
contrapartes, o cálculo foi feito considerando a quantidade "casada" entre compra e
venda, sempre a favor de Alexandre.
(iii)
Nas operações em que Alexandre comprava dos investidores sob seu controle e vendia
para participantes regulares do mercado, os lucros irregulares foram calculados a partir
da diferença entre o preço artificialmente baixo que ele pagava ao comprar dos
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 13 de 19
investidores controlados e o preço de mercado subsequente, no momento da venda. O
uso de ativos de baixa liquidez facilitava essas manipulações, permitindo a Alexandre
obter vantagens consideráveis.
(iv)
Apenas as operações que apresentaram essas características de irregularidade foram
incluídas no cálculo dos lucros indevidos; operações que não apresentaram indícios de
fraude foram consideradas regulares.
47.
O Acusado, ao apresentar suas razões de defesa, não solicitou qualquer tipo de produção
de prova e/ou diligência adicional em relação a metodologia utilizada pela Acusação para apurar
o suposto benefício indevido obtido por Alexandre com as operações consideradas irregulares.
Somente na apresentação da proposta de termo de compromisso é que houve menção de que
estariam equivocados os cálculos feitos pela Acusação.
48.
Na oportunidade, a defesa alegou19 que o valor total auferido pelo Acusado, incluindo
“todas as operações realizadas no mercado”, não se limitando a operações com derivativos de
baixa liquidez – que são objeto exclusivo da acusação – teria sido de R$ 664.522,17 e que o valor
total a título de ganhos teria sido “muito inferior àquele originalmente indicado pela Comissão”,
aduzindo-se “que o valor bruto calculado pela fiscalização da CVM não considera a operação
estruturada completa (...) é por essa razão que se verifica que o resultado líquido é efetivamente
bem diferente (e inferior ao apontado pela CVM)”.
49.
Posteriormente, em 05.06.2024, a defesa apresentou petição20 solicitando “a realização
de perícia contábil/financeira para que um profissional habilitado com as devidas qualificações
e neutralidade possa conferir as operações sub judice e emitir laudo técnico quanto aos valores
supostamente obtidos pelo Acusado, bem como apontar eventuais discrepâncias ou não das
práticas do mercado”.
50.
Em síntese, o pedido contemplou três requerimentos: (i) o recebimento da petição, bem
como a juntada dos documentos que a acompanham; (ii) a reabertura da instrução no processo
administrativo sancionador a fim de permitir o direito à ampla defesa e ao contraditório por parte
do Acusado; e (iii) realização de perícia contábil/financeira por um profissional qualificado para

19 Doc. 1910097
20 Doc. 2058026
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 14 de 19
emitir laudo sobre os valores supostamente obtidos pelo Acusado com as operações, a fim de
identificar eventuais discrepâncias em relação aos cálculos da Acusação.
51.
O Colegiado da CVM, em reunião realizada em 09.07.2024, por unanimidade,
acompanhando meu voto, decidiu21 pelo recebimento da petição e pelo indeferimento dos demais
pedidos.
52.
No referido voto22, me manifestei da seguinte maneira para fundamentar a decisão de
indeferir o pedido de produção de provas:
“14. Isso posto, entendo que o pedido de perícia é descabido para a futura avaliação do
caso e a eventual responsabilidade do Acusado, pois a metodologia utilizada pela
Acusação para apurar o eventual benefício indevido é matéria de mérito, que não depende
de formação de qualquer prova adicional, e será analisada oportunamente quando do
julgamento. Dessa forma, e em atenção aos princípios da eficiência e da duração razoável
dos processos administrativos e embasado nos §§ 3o e 4o do art. 43, da RCVM no 45/2021,
voto por indeferir o pedido de produção de prova formulado”.
53.
Apesar do indeferimento, levarei em consideração os argumentos trazidos pela defesa
em sua petição em que questionam determinados aspectos da metodologia utilizada pela Acusação,
o que passo a fazer em seguida.
54.
Na referida petição a defesa alega que o lucro obtido pelo Acusado durante o período em
que suas operações são investigadas, bem como pelas operações apontadas como fraudulentas,
alcançariam a quantia de R$ 793.717,4323.
55.
De forma resumida, o Acusado alega que obteve no período um resultado de R$
2.736.053,05 (valor esse relativamente próximo ao que a Acusação alega ser o benefício indevido
que foi de R$ 3.084.674,76).

21 Doc. 2104114
22 Doc. 2082578
23 Doc. 2058027
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 15 de 19
56.
A seguir o Acusado argumenta que “(...) até 16/03/2020, foram aplicados R$ 977.000,00
no período de maior baixa da bolsa devido à pandemia de COVID-19. Subtraindo esse montante
do valor final retirado das corretoras, o resultado é de R$ 1.759.053,05, (...)”.
57.
Alega também ter sido feito um ressarcimento de R$ 650.000,00 aos investidores D. A.
Z. e L. F. Z. a título de compensação de perdas advindas do uso do trade system em
desenvolvimento, o que levaria o resultado obtido para o valor de R$ 1.109.053,05.
58.
Por fim, a defesa aponta a necessidade de realizar ajustes adicionais, decorrentes de
créditos de proventos e lucros provenientes de operações não suspeitas, o que resultaria no
montante final de R$ 793.717,43.
59.
Entendo que a metodologia de cálculo apresentada pela defesa do Acusado carece de
solidez, pois tenta justificar um valor final que reduz drasticamente o lucro obtido em operações
suspeitas, mas sem fornecer um racional consistente. O Acusado busca, por exemplo, descontar
investimentos feitos durante o período de baixa da bolsa, como no caso dos R$ 977.000,00
aplicados no início da pandemia, para diminuir o valor total das operações. No entanto, a simples
subtração desse montante não tem nenhuma relação com as operações fraudulentas investigadas.
Esse argumento ignora o fato de que o foco da investigação está nas operações específicas que
apresentam indícios claros de irregularidades e manipulação, e não no saldo geral de investimentos
feitos ao longo do período.
60.
Além disso, a defesa argumenta que o Acusado teria ressarcido R$ 650.000,00 aos
investidores como compensação por perdas associadas ao uso de um “sistema”. Esse argumento,
no entanto, não altera a natureza ilícita das operações identificadas pela Acusação. Ressarcimentos
voluntários não isentam o Acusado das irregularidades cometidas, tampouco serve como evidência
qualquer de regularidade para as operações. Até pelo contrário: o pagamento de um
“ressarcimento” pelo Acusado a alguns investidores parece mais reforçar um reconhecimento da
irregularidade de suas operações do que qualquer outra coisa.
61.
Cada uma das 279 operações consideradas irregulares pela Acusação foi detalhadamente
mapeada, com a devida identificação dos ativos, contrapartes, horários, preços e a memória de
cálculo do lucro auferido de forma ilícita. A metodologia aplicada não foi genérica, mas sim
específica, analisando cada operação individualmente e demonstrando de forma clara como o
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 16 de 19
Acusado se beneficiou dessas transações. Diante disso, caberia à defesa, caso discordasse da
caracterização de alguma operação como irregular, apresentar um fundamento específico para cada
operação contestada. No entanto, a defesa não fez esse trabalho de forma detalhada, limitando-se
a argumentações genéricas sobre o saldo final de operações ou sobre compensações que, como já
defendido, não dizem respeito à natureza das operações irregulares.
62.
Ainda que a defesa não tenha apontado especificamente quais operações considerava
regulares, a metodologia aplicada pela Acusação foi robusta e se mostra adequada para o caso em
análise. Conforme já mencionado neste voto, a Acusação considerou, em seu cálculo, apenas as
operações que apresentavam características claras de manipulação de mercado, tendo excluído
aquelas que não apresentaram indícios de irregularidade. Dessa forma, o trabalho da Acusação
atende aos requisitos de precisão e proporcionalidade exigidos, sustentando-se em fatos e
evidências concretas, o que reforça a validade dos valores apurados e a conclusão de que o
Acusado obteve lucros indevidos por meio de práticas fraudulentas.
IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
63.
Pelo exposto voto:
(i) pela absolvição do Acusado com relação à imputação de prática de
administração irregular de carteira de valores mobiliários, conforme disposto no art.
2o, da Resolução CVM no 21/2021 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976; e
(ii) pela condenação do Acusado por violação ao disposto no art. 3o, nos termos do
art. 2o, inciso III, da Resolução CVM no 62/2022, pela prática de operação
fraudulenta.
64.
Passo, assim, à dosimetria da pena.
65.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017, que
alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas desde então previstos na
lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos na regulamentação da CVM
pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na Resolução CVM no 45/2021.
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 17 de 19
66.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
67.
A realização de operação fraudulenta configura infração de natureza grave, conforme
previsto no art. 4o da Resolução CVM no 62/202224.
68.
Conforme já exposto nesse voto, entendo que o valor de R$ 3.084.674,76 apurado25 pela
SMI revela-se parâmetro adequado para mensurar a vantagem econômica obtida indevidamente
pelo Acusado.
69.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes
do Colegiado26, voto pela aplicação de pena de multa pecuniária em montante correspondente a
duas vezes a vantagem econômica auferida pelo Acusado com as operações irregulares realizadas
no período de 21.10.2019 a 17.02.2023, atualizado monetariamente pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA entre o meses das operações e agosto de 2024.
70.
Assim, fixo a pena-base no valor de R$ 6.169.349,52, valor equivalente ao dobro do
ganho ilícito obtido, sendo essa valor atualizado pelo IPCA27, totalizando o valor de R$
7.320.096,1828.
71.
Por todo o exposto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e do
disposto no art. 11, inciso II e VIII e §1°, inciso I, da Lei no 6.385/1976, voto por condenar

24 Art. 4o Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, a infração à norma contida nesta Resolução.
25 Docs. 1822888 e 1822892
26 PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.12.2012; PAS CVM no 24/2010, Dira.
Rela. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 27.05.2014; PAS CVM no 02/2013 (Processo SEI no
19957.000942/2015-10), Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 22.01.2019; PAS CVM no 19957.004852/2019-
13, Dira. Rela. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022.
27 Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice).
28 Note-se que, à luz do disposto no art. 68 da Resolução CVM n° 45/2021 (“O procedimento previsto nos arts. 62 a
66 não se aplica às penalidades impostas com fundamento nos arts. 60, I, e 61, II, III e IV”), não cabe aplicar
acréscimos e reduções da pena-base em função de circunstâncias agravantes e atenuantes).
Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 18 de 19
Alexandre Goldmeier à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 7.320.096,18 (sete
milhões, trezentos e vinte mil, noventa e seis reais e dezoito centavos.), equivalente a duas vezes
o valor atualizado de sua vantagem econômica indevida, pela prática de operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, em infração ao art. 3o, nos termos do art. 2o, inciso III, da
Resolução CVM no 62/2022.
72.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Complementar no 105/2001,
em complemento às comunicações anteriores, para as providências cabíveis.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024
Daniel Maeda
Diretor Relator

Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PAS CVM no 19957.008119/2023-54 – Voto – Página 19 de 19
ANEXO ÚNICO
Atualização dos valores referentes à vantagem econômica auferida

29 Doc. 1822888
30 Valor atualizado até agosto de 2024, referente ao último índice disponibilizado pelo BACEN
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
Mês/Ano
Benefício
auferido (R$)29
Valor atualizado
até 08/2024 (R$)30

Mês/Ano
Benefício
auferido (R$)
Valor atualizado
até 08/2024 (R$)
10/2019
1.050,00
1.399,20

04/2022
183.857,28
202.794,98
11/2019
490,00
652,31

05/2022
194.212,00
211.969,39
03/2020
51.100,00
66.604,92

06/2022
131.026,00
142.337,12
04/2020
10.405,02
13.552,66

09/2022
10.983,00
11.975,98
05/2020
8.712,50
11.383,42

11/2022
61.268,70
66.609,37
06/2020
28.010,00
36.736,39

12/2022
32.360,00
35.037,10
07/2020
25.180,00
32.939,08

01/2023
15.219,00
16.376,52
08/2020
36.750,00
47.901,86

02/2023
13.060,50
13.979,75
11/2020
39.924,00
51.144,44

12/2020
71.472,00
90.751,16

Total
3.084.674,76
3.660.048,09
01/2021
235.845,00
295.473,93

02/2021
105.312,80
131.610,12

Multa (2x)
6.169.349,52
7.320.096,18
03/2021
198.069,34
245.417,99

04/2021
314.257,50
385.793,16

05/2021
74.755,00
91.488,16

06/2021
241.108,00
292.648,64

07/2021
186.536,00
225.217,35

08/2021
88.696,00
106.070,32

09/2021
74.047,20
87.788,26

10/2021
55.407,00
64.935,72

11/2021
73.865,00
85.499,33

12/2021
217.194,92
249.038,97

01/2022
164.353,00
187.083,92

02/2022
66.140,00
74.883,16

03/2022
74.008,00
82.953,41

Anexo Voto (2180833) SEI 19957.008119/2023-54 / pg. 31